Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704426-96.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VINICIUS FERNANDO DOS REIS SANTOS, FABIANA SILVA COELHO EMBARGADO: SMILES S.A. DECISÃO Rejeito os embargos declaratórios em embargos declaratórios. A decisão de não conhecimento do "pedido de reconsideração da decisão colegiada" consignou expressamente o fundamento da inexistência de previsão legal à revisão de decisão pela via eleita, de sorte que o inconformismo do "embargante" revela, uma vez mais, o interesse em rediscutir o mérito do acórdão originário e do acórdão em aclaratórios (analisados e rejeitados), os quais se encontram em absoluta consonâncias aos precedentes das Turmas Recursais do TJDFT, conforme explicitado. No mais, o pedido de devolução de custas já resultou deferido, de sorte que exaurida a competência deste órgão revisional. Publique-se. Preclusa a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 20 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito